Tribunal: STF
Processo: ARE 1282370
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CIVIL E ADIMINISTRATIVO. INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITIGÃNCIA DE MÁ-FE. INEXISTENTES. PLACA PUBLICITÁRIA. LOJA. CONDOMÍNIO. REGIMENTO INTERNO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DEVIDA OBSERVAÇÃO. SOBREPOSIÇÃO HIERÁRQUICA DE NORMAS. NÃO OBSERVADA.
    1. Encontrando-se os fatos devidamente narrados de maneira compreensível, os fundamentos jurídicos que embasam a demanda claramente indicados, além de estarem delimitados os pedidos e a causa de pedir, consonantes com os requisitos do art. 282 do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial.
    2. Não há que se falar em. litigância de má-fé, sem que a parte efetivamente aponte e prove a ocorrência de alteração na verdade dos fatos ou a efetiva indicação do objetivo legal a ser alcançado com o ajuizamento da demanda.
    3. Se o condomínio possui uma convenção em que se determina os parâmetros para afixação de placas publicitárias, logo os condôminos devem obedecer tais regras, não se tratando de elevação da Convenção de Condomínio a patamar superior ao das legislações que regulamentam a instalação de placas publicitárias.
    4. O respeito e devida observância da convenção do condomínio por seus condôminos resulta de previsão legal, inerente à natureza da propriedade, não podendo ser confundida com sobreposição hierárquica de normas.
    5. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas e, no mérito, improvidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente